Tribunal: TJDFT
Processo: 0713336-77.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713336-77.2022.8.07.0005 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A RECORRIDO: KELIANE GONCALVES DE CASTRO, THIAGO QUEIROZ SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDO À PARTE AUTORA/APELADA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO REVOGADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPITAIS PARTICULARES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL À GESTANTE PELO PRIMEIRO RÉU. AUSÊNCIA DE MÉDICOS DISPONÍVEIS NÃO INFORMADA. AGRAVAMENTO DO RISCO DE VIDA DA AUTORA E DO BEBÊ. MORTE DO FETO POR CORIOAMNIONITE. DEMORA DESPROPORCIONAL NA LIBERAÇÃO DO CORPO PELO SEGUNDO RÉU. PROCEDIMENTO NÃO INFORMADO À FAMÍLIA. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO. ACESSO AO CORPO EM ESTADO DE DECOMPOSIÇÃO. SEPULTAMENTO E VELAMENTO DIGNOS PREJUDICADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte autora/apelada. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. 1.1. Não é absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal, em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício a quem comprovar insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). 1.2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Inapta a prova documental reunida aos autos pela parte autora/apelada para demonstrar a verossimilhança da afirmada insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio ou da família. Caso concreto que torna imperativa a revogação da benesse antes concedida à parte autora. Impugnação à gratuidade de justiça acolhida. Benefício revogado. 2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se subsomem os réus, é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (art. 14, CDC). Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros. 3. Caso em que a autora, grávida de 34 semanas, compareceu, acompanhada de seu marido, à unidade hospitalar do primeiro réu, relatando dores pélvicas e redução da movimentação fetal, todavia não recebeu o atendimento de emergência necessário, não foi submetida à triagem pela equipe de enfermagem, tampouco foi informada, na primeira hora em que esteve no local, da inexistência de médico obstetra disponível, o que, segundo constatado em laudo pericial, acarretou maior risco à sua vida e à do bebê. Impossibilidade de determinar a omissão do primeiro réu como causa direta da morte fetal por corioamnionite que não afasta a falha na prestação dos serviços. 4. Como decorrência dos deveres anexos à boa-fé objetiva, a exemplo dos de informação e cooperação, cabe ao hospital particular informar à família o procedimento necessário à liberação do corpo, no caso de óbito ocorrido no hospital. 4.1. Na hipótese, o segundo réu, injustificadamente, somente forneceu as primeiras orientações para a retirada do corpo nove dias depois do óbito fetal, entregando-o à família já em estado de decomposição. Não bastasse, preencheu erroneamente a declaração de óbito, atrasando ainda mais a emissão da certidão de óbito e inviabilizando o sepultamento e velamento dignos do natimorto. 5. Dano moral. Evidenciando os elementos de convicção reunidos aos autos que os atos ilícitos perpetrados pelos réus, além de terem agravado o risco de vida da gestante, acarretaram sentimentos de medo, insegurança, angústia, humilhação e tristeza extrema nos autores, configurado está o dever de indenizar por danos morais. 5.1. Quantum indenizatório. Critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação atendidos. Importância fixada em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa. 6. Apelações conhecidas e parcialmente providas. A parte recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV, e V, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando, em síntese, ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 944 e 955, ambos do Código Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora estabeleceu valor exorbitante a título de danos morais, e o fez sem observar a intensidade e os efeitos das condutas de cada hospital, fixando valores idênticos para situações manifestamente distintas. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. Em contrarrazões a parte recorrida pede a majoração os honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III, IV, e V, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 944 e 955, ambos do CCb. Com efeito, “Segundo a jurisprudência desta Corte, a modificação do valor fixado a título de danos morais pressupõe que a quantia arbitrada seja irrisória ou exorbitante, vedado o reexame do valor arbitrado em outras hipóteses, por demandar o reexame de fatos e provas, incidente a Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.713.590/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrente em ID 75907804. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029